Tribunal: CARF
Processo: 19515.002221/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002221/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.764 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2002
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM
CONTA DE PASSIVO (CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS
NO EXTERIOR. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do
crédito em conta de passivo, por si só, não caracteriza disponibilidade
econômica ou jurídica dos rendimentos, nos termos do art.43 do CTN.
Necessário que os valores do credor estrangeiro sejam exigíveis, de modo que
o IRRF somente é devido quando do vencimento da dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002221/2006-44
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Trata o presente processo de litígio iniciado com impugnação ao auto de infração
de fls.189 a 197, o qual exigiu da Interessada a importância de R$ 845.601,88 a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora à época
de seu pagamento, por falta de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre os valores de
royalties creditados à sócia majoritária domiciliada no exterior, no ano calendário de 2002.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.184 a ), a autoridade
autuante verificou que a Interessada tinha um contrato com sua sócia SAS Institute Inc,
domiciliada no exterior, referente a exploração/uso de marca de comércio de propriedade desta,
uso pela qual a Interessada promovia o pagamento a título de royalties.
Eis o relato fiscal (TVF):

Da Impugnação
Cientificada do auto de infração em 18 de outubro de 2006, a Interessada
apresentou sua impugnação em 17 de novembro de 2006, onde, após um breve resumo do
procedimento fiscal, manifesta-se contrária ao lançamento, uma vez que “...crédito contábil de
obrigação não pode ser considerado devido pela fiscalização seja porque (mesmo que depois do
momento em que considerado devido pela d. fiscalização) o valor principal do IRRF já foi
recolhido pela Impugnante...”.
Em seguida tece comentários acerca do conceito de fato gerador do imposto de
renda, com transcrição dos arts.43, 44 e 45 do CTN, além do art.685 do RIR/99, que tratou da
incidência de imposto na fonte sobre rendimentos de residentes no exterior.
Eis seu relato:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Em seguida discorre sobre o termo “crédito” incluído no art.685 do RIR/99, que
não seria o “crédito contábil”, pois “...em linha com as normas tributárias instituídas pelo CTN, o
termo “crédito”, como fato gerador do imposto de renda, deve necessariamente ser revestido de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.”
E prossegue:

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Em seguida, procura demonstrar que efetuou o recolhimento em datas posteriores,
quando das remessas feitas em 2003, trazendo exemplos e cópias de DARF.
Da decisão de primeira instância
Manteve o lançamento de IRRF, trazendo argumentos contidos no PN CST 07/86,
que tratou da retenção de IR fonte sobre serviços de propaganda, além de comentários de Hiromi
Higushi em sua obra IRPJ das empresas, 25a edição, ambos contendo preceitos na linha do
lançamento, qual seja, de que o termo “crédito” refere-se ao crédito contábil e não ao crédito
bancário.
Em suma, seu relato:

Do recurso voluntário
Cientificada em 03 de dezembro de 2009 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 30 de dezembro de 2009 onde repete os argumentos trazidos
na impugnação e, como inovação, revela-se surpreso com a posição das autoridades julgadoras
pois, em seu entendimento, adotaram conclusões equivocadas quanto à ocorrência de
disponibilidade jurídica de renda (emissão das faturas) e quanto aos registros contábeis (fato
geradores).
No mais, tece longo comentários/explicações da forma e momento em que
executou os pagamentos do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

O deslinde da questão, como se percebe, está no sentido a que se deve atribuir o
termo “crédito” contido no art.767 do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22/11/2018), que
corresponde ao art.710 do RIR/99, citado no TVF, a saber:
Art.767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título
(Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, art.3o).
Conforme relatoriado, a autoridade autuante construiu o lançamento fiscal tendo
como base o registro contábil em conta de passivo (contrapartida de débitos na conta de custo
00279 Royalties – Exterior), no caso, créditos contábeis na conta 00106 SAS INST. INC, onde
constatou a existência de vários pagamentos por conta de royalties e do respectivo imposto de
renda na fonte.
A conclusão da autoridade autuante:

A autoridade autuante, então, ao que parece, verificou nesta conta contábil quais
valores de royalties estavam na posição de obrigação a pagar, e os considerou como fatos
geradores para fins de incidência de imposto de renda na fonte, conforme planilha anexa ao
TVF, intitulada VALORES CREDITADOS A TÍTULO DE ROYALTIES: CONTA 00106
FORNECEDORES NO EXTERIOR – SAS INST. INC E PROV (fls.187 a 188, volume 1).
Este Conselheiro Relator reconhece que o tema é suscetível à interpretações de
variada ordem e, dentre elas, a posição assumida pela autoridade autuante e ratificada pela
decisão de piso.
Em julgado semelhante, apesar de ser outro enquadramento legal, mas a discussão
era a mesma (o significado do termo crédito), já me posicionei sobre o tema e a seguir reproduzo
alguns excertos, no caso, do Acórdão 1401-004.138 em sessão de 22 de janeiro de 2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA
DE PROVISÃO (CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do
crédito em conta de provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos.
[...]
Como relatoriado, o deslinde do litígio cinge-se em saber se o que consta no
texto da norma legal constante do art.685 do RIR/99, mais especificamente pela
expressão creditados, então ali consignada, refere-se a um crédito contábil
(posição assumida pelo autor do lançamento fiscal e ratificada pelo Relator) ou
de um crédito bancário, que parece ser a posição da Recorrente,..........
De se reproduzir o que consta na referida norma:
“Art.685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art.100, Lei no 3.470, de 1958, art.77, Lei
no 9.249, de 1995, art.23 e Lei no 9.779, de 1999, art.7o e 8o).”
[...]
A questão concernente ao conceito de creditadas requer uma análise mais
acurada, em face da ambiguidade da palavra creditados, que já não é o caso
das demais expressões observadas na norma supra: proventos pagos,
entregues, empregados ou remetidos, nos conduzem a ideia de que as
importâncias, que no caso aqui seriam remessas por pagamentos a título de
locação de equipamentos, efetivamente sairiam do País e, portanto, claro
estaria a ocorrência do fato gerador do IRRF.
[...] o melhor entendimento que se pode atribuir ao termo creditados, na norma
supra, é aquele no sentido de que o crédito (remessa de valores/pagamentos, no
caso) já estaria à disposição do beneficiário (que alugou os equipamentos),
sem qualquer restrição ao seu recebimento, ou seja, o devedor já teria
colocado à disposição do credor a importância pactuada, já teria creditado os
rendimentos (os pagamentos de locação, no caso), o que se supõe a
disponibilização dos valores ao credor pela fonte pagadora (contribuinte) sem
qualquer óbice quanto ao seu pagamento. Assim entendido, o termo creditadas
guarda consonância com os demais termos consignados na norma: pagas,
entregues, empregadas ou remetidas, todas são no sentido de que efetivamente
houve a disponibilização dos rendimentos ao credor.
[...]
Em julgados da instância administrativa superior, também se coleta decisórios
acerca do assunto, no mesmo sentido:
Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF – ano calendário: 1999, 2000,
2001, 2002 – imposto de renda na fonte – crédito contábil de juros –
beneficiários domiciliados no exterior – ausência de remessa efetiva dos
numerários.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte
prevista no artigo 702 do RIR/99 (artigo 100 do Decreto-lei no 5.844/43),
quando não restar comprovada a efetiva remessa dos numerários para o
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

exterior, mas tão somente o crédito contábil, pelo regime de competência, dos
juros contratados. Neste caso, não se verifica a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda para a empresa sediada no exterior. Recurso
de ofício negado.( 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO
106-16.910 em 28.05.2008)
IRF - Ano(s): 1997
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
CRÉDITO
CONTÁ-
BIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR - Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada
no país. O registro contábil do crédito não caracteriza disponibilidade
econômica ou jurídica dos rendimentos.

Recurso provido.
(1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO
106-16.071 em 24.01.2007)
IRF - Ano(s): 2000 a 2004
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR
- MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O lançamento
contábil a crédito em conta de provisão não constitui fato gerador do IRRF.
Recurso de ofício negado.

Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de ofício.
Publicado no DOU em: 19.06.2007(1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara
/ ACÓRDÃO 102-48.271 em 01.03.2007)
IRF - Ano(s): 1998, 1999, 2000 e 2001
IRRF
-
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR
-
JUROS
-
Incide
imposto de renda na fonte, à alíquota de 15%, sobre os juros remetidos
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nos
termos do artigo 702 do RIR/99. Situação inaplicável ao caso, pois
não há nenhuma prova de que a autuada remeteu juros ao exterior.
Decisão de primeira instância mantida.( 1o Conselho de Contribuintes / 6a.
Câmara / ACÓRDÃO 106-16.158 em 01.03.2007)
Mais recentemente, o Acórdão de no 1201-003.317, de 12 de novembro de 2019,
deste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil
do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
[...]
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Redator designado
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui voto divergente
no sentido de que já há elementos nos autos do processo administrativo para
que este seja julgado com relação ao seu mérito.
O cerne do presente processo diz respeito ao critério temporal do IRRF
considerando que a Recorrente mensalmente efetua lançamento contábil de
despesas relacionadas com o produtor das obras cinematográficas.
Assim, a fiscalização entendeu que o IRRF deveria ser recolhido mensalmente
na medida em que tais despesas são registradas na escrituração contábil da
Recorrente. Por outro lado, a Recorrente argumenta que tais despesas somente
seriam pagas por meio de remessa ao exterior após a publicação do
Demonstrativo de Contas de cada obra audiovisual.
O critério temporal diz respeito ao momento em que se considera exigível o
tributo. No tocante ao IRRF de não residente, o critério temporal é o momento
de percepção dos rendimentos pelo não residente.
O momento da percepção dos rendimentos pelo não residente é definido no
artigo 706 do RIR/99 como o momento em que a fonte pagadora efetua o
pagamento, crédito, emprego ou remessa de rendimentos para o não residente.
Nesse sentido, Heleno Torres entende que os termos “pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa” constantes na legislação do imposto de renda se
referem ao critério temporal do IRRF.
Os termos pagamento, crédito, entrega, emprego e remessa, conquanto
utilizados na legislação para fixar o momento em que a retenção se torna
devida refletem, na verdade, a ocorrência do próprio fato gerador do IRRF,
genericamente definido no artigo 43 do CTN como sendo a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
Assim é porque no sistema tributário nacional somente a lei pode definir as
hipóteses que, ocorrendo concretamente, sujeitam alguém à obrigação de
pagar o imposto. Isto está muito claro em diversos artigos do CTN,
especialmente no artigo 114, a teor do qual, “o fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência”.
Ocorre que a situação legalmente definida como necessária e suficiente à
ocorrência do fato gerador do IRRF, em face dos rendimentos decorrentes de
royalties, é o correspondente pagamento, crédito, emprego ou remessa,
prevalecendo o ato que ocorrer primeiro.
Diante da norma em comento, ainda se discute o momento da incidência do
IRRF sobre os pagamentos a ele sujeitos, especificamente se o vocábulo crédito
deve ser entendido como mero lançamento contábil ou como efetiva colocação
de recursos à disposição do beneficiário pela fonte pagadora, seja em conta
própria ou de uma instituição financeira, conforme defende Gilberto de Ulhoa
Canto.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Nesse sentido, Alberto Xavier assevera que: “a dúvida está, pois, em saber se o
imposto de renda na fonte também é devido no momento em que as despesas
são creditadas contabilmente por força do regime de competência ou se, ao
invés, a incidência do imposto apenas ocorre ou no momento em que a
obrigação se vencer ou quando for efetivamente paga”.
De forma geral, para algumas autoridades fiscais, o vocábulo crédito
representa mero lançamento contábil, de forma que na maior parte das
soluções de consulta já emitidas, entendeu-se o crédito contábil dos royalties,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, já configura o
fato gerador, ainda que a remessa dos valores se dê posteriormente:
Conforme Solução de Consulta no 71 de 11 de Julho de 2002 (6a Região Fiscal), assim
ementada: “A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos atribuídos a residente ou domiciliado no exterior (royalties referentes
a uso de marca) devem ser feitos quando da ocorrência do fato gerador, que
corresponde ao crédito, emprego, entrega ou remessa de rendimentos - o que
ocorrer primeiro. Se ocorrer em primeiro lugar o crédito contábil dos royalties,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato
gerador, ainda que a remessa dos valores se dê posteriormente, devendo ser retido e
recolhido o imposto, em reais, e esse valor se torna definitivo, não cabendo a aplicação
da norma prevista na Lei no 9.816, de 1999, art. 3o, e Instrução Normativa SRF no
041/1999, art. 1o, a qual se destina ao caso em que o fato gerador seja a transferência do
e para o exterior.” (Destacamos). No mesmo sentido também dispuseram as Soluções de
Consulta de no 133/07, 408/06, 240/06, 338/02, 321/02 e 87/01
Por outro lado, a jurisprudência dominante no CARF é no sentido de que a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (fato gerador do
IRRF) se dá com o vencimento da obrigação (e não com o mero registro
contábil do crédito), conforme se observa a seguir5:
Acórdão no 2202003.029 de 11.03.2015
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil
do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
Relator: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Acórdão no 2202002.535 de 20.01.2013
CRÉDITO JURÍDICO/CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
QUE INICIA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO IRRF SOBRE
JUROS
PAGOS
A
BENEFICIÁRIA
DOMICILIADA/RESIDENTE
NO
EXTERIOR.
No caso de IRRF incidente sobre juros remetidos a residentes ou domiciliados
no exterior, em que a tributação é exclusiva de fonte, o fato gerador, termo
inicial da contagem do prazo decadencial, ocorre na data da efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica pelo seu beneficiário. O simples crédito
jurídico/contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo beneficiário, não
representando, portanto, aquisição, por este, da disponibilidade econômica ou
jurídica.
Relator: Antonio Lopo Martinez
Acórdão no 106-17.142 de 05.11.2008
“EMENTA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL -
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR - NECESSIDADE DA
EFETIVA
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA
DO
RENDIMENTO - INOCORRÊNCIA - Estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no país,
a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhados.
Fica prejudicada a hipótese de incidência não se verificando a efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. O mero registro
contábil do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
Dessa forma, com base na jurisprudência dominante na esfera administrativa,
o fato gerador do IRRF ocorre quando do vencimento da obrigação nos termos
acordados contratualmente.
Vale dizer, não há disponibilidade jurídica ou econômica da renda pelo mero
crédito contábil em conta de Passivo (em contrapartida a débito em conta de
despesa no resultado do exercício) por conta do regime de competência, de
forma que a incidência do IRRF somente se dará no momento de vencimento da
obrigação, quando a obrigação decorrente dos royalties passa a ser exigível
pelo credor.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
[Nota do Relator: As Soluções de Consulta citadas são regionais.]
Percebe-se claramente pelos julgados, que turmas deste Colegiado não ignoram
que o registro contábil a crédito de uma conta de passivo possa a vir a ser parte de um eventual
fato gerador de imposto de renda na fonte sobre pagamento de royalties a residente no exterior.
Isto porque os julgados (grande maioria) tem admitido que após o vencimento da obrigação já
estaria o credor apto a exigir seu rendimento.
Eis alguns recentes julgados deste Colegiado:
ACÓRDÃO CARF n. 2201-004.774, de 10/12/2018
IRRF – ROYALTIES. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze
por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
FATO GERADOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA. IMPORTÂNCIAS
CREDITADAS.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
E
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao beneficiário, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta de passivo. A retenção do imposto de renda na fonte, incidente
sobre as importâncias creditadas se dará na data da contabilização do valor
correspondente, considerando-se a partir desta data o prazo para o
recolhimento. Restando provado que a empresa controladora ainda não
possuía direito ao crédito decorrente do valor contabilizado, o fato gerador
não ocorreu no momento apontado pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO CARF n. 1302-003.572, de 15/05/2019
ROYALTIES
REMETIDOS
PARA
O
EXTERIOR.
MOMENTO
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A discussão acerca do momento da ocorrência do fato gerador deve ter como
premissa o fato de que a lei escolheu o critério da fonte de pagamento para
tributar os royalties remetidos para o exterior. A interpretação que se deve ter
sobre a expressão “pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos”,
contida no art.685 e repetida no art.710 do RIR/99, é a de que, se houver o
vencimento da obrigação, a lei já presume o pagamento para efeitos da
caracterização do critério de conexão. A lei fez uma utilização lato sensu do
conceito de pagamento idealizado no critério de conexão. Tanto é que os
termos “creditados” e “empregados” permitem que haja um encontro de
contas entre as partes e que os rendimentos não sejam efetivamente “pagos”
ACÓRDÃO CARF 1302-004.271, 21 DE JANEIRO DE 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR.
IMPOSTO CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A
DATA DOS CRÉDITOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias são
contabilmente creditados ao beneficiário do rendimento em data anterior ao
vencimento da obrigação, consoante os prazos ajustados em contrato. O
simples crédito contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não
extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato
gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-
se, necessariamente, com a aquisição da respectiva disponibilidade econômica
ou jurídica.
ACÓRDÃO CARF 1001-001.393, 03 DE SETEMBRO DE 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
ROYALTIES. DATA DO FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA
ESTABELECIDA NO CONTRATO.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

O fato gerador do IRRF sobre os royalties se caracteriza pela disponibilidade
jurídica ou econômica destes, devendo-se observar, para definição de sua data,
o que as partes estabeleceram em contrato.
Este racional do Colegiado também aparece em soluções emanadas da
administração tributária federal, como por exemplo, a Solução de Consulta COSIT no 153, de
22/03/2017:
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS
RENDIMENTOS.
[...]
22.Quanto à definição de “crédito” prevista na legislação tributária, trata-se
de crédito contábil e não de crédito em conta corrente de instituição financeira.
Entretanto, no caso de remessas para o exterior, deve ser verificado se além do
registro contábil houve disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou
seja, a que traduza o reconhecimento do direito de recebimento pelo credor, e
não da mera contrapartida contábil de um débito. Nesse sentido, o mero
registro contábil do crédito, como simples como simples provisionamento ou
reconhecimento antecipado de despesa, em obediência ao regime de
competência, não caracterizam fato gerador do IRRF se não houver
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. (...)
25. Ou seja, a expressão “crédito”, utilizada pela lei, indica que o imposto é
devido no momento em que o rendimento se torna juridicamente disponível
para o credor. Enquanto não vencido o prazo previsto no contrato ou
efetivamente prestado o serviço, gerando o direito à contraprestação, o credor
não pode reclamar os rendimentos dele decorrentes.

Trata-se de uma posição bastante razoável e que, me parece, estaria condizente
com o demandado no artigo 43 do CTN.
No caso aqui dos autos, pelo que se tem no TVF, é que a autoridade lançadora
simplesmente pinçou as obrigações (créditos contábeis) da conta do passivo, já mencionada, e
procedeu à sua tributação, sem qualquer conexão/menção aos vencimentos das obrigações ou
outra coisa pertinente.
De se repetir sua conclusão:

Entendo, portanto, não restar configurado o fato gerador do imposto de renda na
fonte.
É o que basta para decidir.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002221/2006-44

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital